Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-74.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710891-74.2022.8.07.0009 APELANTE: JOAQUIM GOMES DE SOUSA APELADO: GILENO MARCOS DE MORAES XAVIER, VANUBIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DESPACHO Da análise dos autos, vê-se que o apelante-réu não comprovou o recolhimento do preparo recursal ou formulou pedido de gratuidade de justiça em suas razões recursais (id. 46783436). Assim, ao apelante-réu, Joaquim Gomes de Sousa, para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. P.I. Brasília - DF, 22 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora